Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRAZO DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes decorre da aquisição de consórcio com o objetivo de compra e venda de um bem móvel, de modo que há legitimidade passiva da administradora do consórcio para figurar no polo passivo da demanda, porquanto a aquisição do veículo se deu mediante o uso de carta de crédito decorrente de consórcio. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que ao aderir ao consórcio, o consumidor possui a expectativa de ser contemplado com a carta de crédito e obter o bem almejado, seja um bem móvel ou imóvel. Após ser contemplado com a carta de crédito, o consumidor escolhe o bem e realiza o negócio jurídico de compra e venda, dando ao fornecedor a citada carta que autoriza o pagamento do crédito por parte da instituição financeira.
3. No particular, o bem móvel foi adquirido mediante carta de crédito do consumidor, entretanto, somente foi entregue mais de um ano depois, sem qualquer justificativa plausível pelo atraso.
4. Há evidente inexecução contratual por parte dos fornecedores, porquanto o consumidor permaneceu efetuando o pagamento das parcelas do consórcio, embora não lhe tenha sido entregue o bem da vida almejado, razão pela qual se observa a violação da boa-fé objetiva.
5. Dessa forma, a legítima expectativa de direito existente ao ser contemplado em consórcio pode ser passível de reparação na esfera moral, visto que a conduta dos fornecedores extrapolou o limite dos dissabores cotidianamente passíveis de ocorrer.
6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.